Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO APRESENTADO PELO AUTOMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DETERMINADA PELA R. SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM GRAU DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ENTREGA DE VEÍCULO DE MENOR VALOR COMO ENTRADA DA COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ACESSORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Mostra-se inviabilizada a análise de documentos referentes a fatos anteriores à apresentação de defesa, juntados aos autos de forma extemporânea, quando não invocada qualquer justificativa plausível para o retardamento na instrução processual.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).
3. Se as provas coligidas aos autos, não se mostram aptas a demonstrar a suposta entrega de veículo de menor valor, como entrada de compra e venda de automóvel, deve ser indeferido o pedido de restituição de valores formulado na inicial.
4. “O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados “bancos de montadoras”, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1287431, 07254088220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Precedente: Acórdão 1316927, 00045956220178070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 15/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e provido.